Tribunal: TJDFT
Processo: 0731874-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133, § 1o, e 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Cabe ao requerendo especificar os fatos jurídicos que, in abstracto, caracterizam abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como estabelece o artigo 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil.
IV. Alegações genéricas de que o executado utiliza a sociedade empresária da qual é sócio para ocultar bens e lesar credores não dá respaldo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
V. Agravo de Instrumento provido.